Tribunal: TJPA
Processo: 0810075-59.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810075-59.2023.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO MATIAS SANTANA, MAYLON GABRIEL CARDOSO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INAPLICABILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES CONFIGURADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A), aplicando-lhes a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

2.

A defesa de Adriano Matias Santana pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, com aplicação de atenuantes e afastamento da Súmula 231 do STJ.

3.

A defesa de Maylon Gabriel Cardoso da Silva requer: (i) a exclusão da medida de monitoramento eletrônico; (ii) a aplicação da cooperação dolosamente distinta (CP, art. 29, § 2º), para desclassificar o crime de roubo para furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II); e (iii) o afastamento do concurso formal de crimes.

4.

O Órgão Ministerial manifesta-se pelo improvimento do apelo de Maylon Gabriel Cardoso da Silva e pelo provimento do recurso de Adriano Matias Santana, para aplicação das atenuantes e fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento de ambos os recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pleito de exclusão do monitoramento eletrônico deve ser conhecido nesta via recursal; (ii) verificar se cabe a aplicação da cooperação dolosamente distinta para desclassificação da conduta de roubo para furto qualificado tentado; (iii) examinar se há erro na aplicação do concurso formal de crimes; e (iv) avaliar a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O pedido de exclusão do monitoramento eletrônico não deve ser conhecido, pois a via adequada para sua impugnação é o habeas corpus, conforme entendimento consolidado desta Corte e do STJ.

7. A cooperação dolosamente distinta não se aplica ao caso, pois restou demonstrado que o apelante Maylon Gabriel Cardoso da Silva participou ativamente da empreitada criminosa, possuindo ciência da grave ameaça exercida contra as vítimas e contribuindo para a consumação do crime, configurando-se a coautoria, nos termos da teoria do domínio do fato.

8. O concurso formal de crimes foi corretamente reconhecido, pois os apelantes, em uma única ação, subtraíram bens de vítimas distintas, violando patrimônios diversos, o que caracteriza a incidência do CP, art. 70, conforme jurisprudência do STJ.
9. A pena-base foi fixada de forma fundamentada, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime diante do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes. O deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase da dosimetria não configura bis in idem.

10. A pretensão de redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento em atenuantes não pode ser acolhida, conforme expressamente vedado pela Súmula 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo STF no julgamento do Tema 158 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, improvidos.

Tese de julgamento:
"1. O pedido de exclusão de monitoramento eletrônico deve ser manejado por meio de habeas corpus. 2. A cooperação dolosamente distinta não se aplica quando o agente possui ciência da prática do crime e contribui ativamente para sua execução. 3. O concurso formal de crimes se configura quando, em uma única ação, há violação de patrimônios distintos. 4. A pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, nos termos da Súmula 231 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, § 2º; 70; 155, § 4º, IV; 157, § 2º, II, § 2º-A; 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.992.665/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 07/06/2022; STJ, AgRg no REsp 1.417.364/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18/12/2014; STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05/09/2009 (Tema 158 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente dos recursos e, na parte conhecida, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações Penais interpostos por Adriano Matias Santana e Maylon Gabriel Cardoso da Silva,

objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou cada apelante a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e ao pagamento de 18 dias-multa,
pela prática do crime descrito no art. 157,
§2º, II e §2º-A,
do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, presente à ID 17281109, de forma sintética
,
que no dia 19 de maio de 2023, por volta das 23h, os apelantes perpetraram o delito de roubo majorado, tendo como vítimas Aldo Sacramento Quaresma e Sávio de Mattos Fagundes. Segundo o relato de Sávio, ele estava em uma conversa com amigos quando um veículo se aproximou, momento em que os denunciados desceram do veículo e, mediante grave ameaça e utilizando arma de fogo, anunciaram o assalto e constrangeram as vítimas, subtraindo de Sávio o aparelho celular e de Aldo um cordão, uma pulseira e, também, o aparelho celular.

Instruído e julgado o feito, os apelantes foram condenados as penas ao norte descritas.

Em razões recursais apresentadas pela defesa de Adriano Matias Santana
, ID 17281321,
requer que a pena base seja reduzida a seu mínimo permitido, devendo serem aplicadas as atenuantes existentes, desconsiderando o entendimento sumular nº 231 do STJ.

Nas razões manejadas pelo apelante Maylon Gabriel Cardoso da Silva, ID 18513560
, este requer, inicialmente, o direito de que seja retirado seu monitoramento eletrônico imposto pelo juiz a quo.

No mérito
, requer a aplicação da cooperação dolosamente distinta, descrita no art. 29, § 2º, do CPB, desclassificando a conduta inicialmente atribuída ao apelante para aquela constante no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, todos do CPB.

Requer também que seja reconhecida falha na dosimetria penal e, por conseguinte, seja afastado o concurso formal de delitos.

Ao final, MANIFESTA A DEFESA SEU INTERESSE EM PROCEDER SUSTENTAÇÃO ORAL, perante este e. Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do apelo de Maylon Gabriel Cardoso da Silva e pelo provimento do recurso de Adriano Matias Santana, para que as atenuantes sejam aplicadas, e imposta a pena intermediária abaixo do mínimo permitido em lei.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo improvimento de ambos os recursos.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de exclusão de monitoramento eletrônico, requerido por
Maylon Gabriel Cardoso da Silva
, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo, não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte o recurso manejado por Maylon Gabriel Cardoso da Silva.

Conhecendo em sua totalidade o recurso do outro apelante.

DO RECURSO DE MAYLON GABRIEL CARDOSO DA SILVA

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

Da alegada cooperação dolosa distinta.

Requer o apelante a aplicação da cooperação dolosamente distinta, descrita no art. 29, § 2º, do CPB, desclassificando a conduta inicialmente atribuída ao apelante para aquela constante no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, todos do CPB.

Em que pese a argumentação dada, vejo que a pretensão defensiva não encontra guarida.

Tratando-se de infrações cometidas mediante concurso de agentes, todos são igualmente responsáveis pelo resultado mais danoso, sendo irrelevante que o comportamento delituoso de um deles seja menos intenso que o dos demais, como sustenta a Defesa.

Descabe a cooperação dolosa distinta quando o acusado tem ciência do crime a ser praticado e condições de prever a ocorrência do resultado mais grave, assumindo o risco (dolo eventual) – A toda evidência, o apelante assumiu o risco de produzir o resultado mais grave, e participou ativamente de toda a execução do delito, mesmo que não tenha efetivamente exercido grave ameaça ou violência física, como na situação de ter permanecido apenas dentro do veículo que deu fuga aos demais autores, aguardando os comparsas a realizar o crime para lhe emprestar fuga, deve responder como coautor do delito de roubo majorado, aplicando-se, ao caso, a teoria do domínio do fato.

Inclusive, independentemente de quem exerceu a grave ameaça contra as vítimas, o emprego da violência elementar do crime de roubo se comunica ao apelante, respondendo ele por tal delito, em atendimento à teoria monista ou unitária.

A propósito, não é autor apenas o agente que, na comparsaria , executa diretamente o núcleo do tipo, mas também os que conscientemente (dolosa adesão) com ele cooperam para a facilitação da consecução da meta optata, fazendo-se mediante divisão de atribuições no iter criminis, tudo em função do cometimento de um mesmo (único) ilícito penal; isto é, embora haja diversidade de condutas, o crime visado é apenas um, cujo agir, desdobrado entre os agentes, se destina a facilitar a concretização do mesmo ilícito ( roubo majorado ), não se podendo cogitar, diante dessa responsabilização global , portanto, in casu, em mera participação (conduta acessória), merecedora de diminuição da sanção, tampouco a título de participação de menor importância (art.
29
,
§ 1º
, do
CP
), ou de cooperação dolosamente distinta, em que um dos agentes quis participar apenas de crime menos grave (
CP
, art.
29
,
§ 2º
).

Nesse sentido já se manifestou o e. STJ: "
As figuras descritas nos §§ 1º e 2º do art. 29 do Código Penal são destinadas aos partícipes - participação de menor importância (§ 1º) ou de punição por crime menos grave quando constatado que o réu não aderiu sua conduta ao delito mais grave efetivamente ocorrido (§ 2º)
" (AgRg no REsp nº 1.417.364-SC, Rel. Ministra Nome, Sexta Turma, julgado em 18/12/2014).

Além do que, como aduziu o apelante, este estaria apenas dirigindo o veículo utilizado pelos demais criminosos e, neste ponto, caso realmente não concordasse com o crime que estava sendo cometido, poderia sair naquele momento com o veículo, deixando seus comparsas para trás, no entanto, preferiu aguardar o a consumação do crime de roubo para só ai se retirar do local, com seus comparsas e as rés subtraídas das vítimas.

Assim, impossibilitado fica o reconhecimento de cooperação dolosamente distinta, descrita no art. 29, § 2º, do CPB, e a desclassificando a conduta inicialmente atribuída ao apelante para aquela constante no art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, todos do CPB.

NO QUE SE REFERE AO PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS
, com redução da pena aplicada, de plano vejo que tal tese não possui esteio forte para se sustentar, já que claro se mostrou nos depoimentos prestados nos autos e na sentença combatida, que em uma só ação foram praticados mais de um crime de roubo.

Logo, restou claro que houve apenas uma ação, na qual ocorreu a prática de dois delitos semelhantes, contra vítimas diversas, caracterizando-se, de forma expressa, o concurso formal.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNCIONÁRIO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA EXECUÇÃO DO CRIME. VEDAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ART. 318-A, INSERIDO PELA LEI N. 13.769/2018. HC COLETIVO N. 143.641/SP. NÃO ENQUADRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 3. Acerca da prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça consignou que cabe ao magistrado analisar em primeiro plano os elementos do caso concreto para verificar se é caso, ou não, de substituir a prisão preventiva pela domiciliar (e-STJ fls. 688). Dessa forma, não houve a análise da possibilidade ou não da concessão da prisão domiciliar pelo Tribunal de origem, não podendo esta Corte Superior decidir tal questão, sob pena de supressão da instância. 4. Ademais, não seria caso de concessão da prisão domiciliar à acusada em razão da vedação legal contida no inciso I do art. 318-A do CPP. O crime em apuração (roubo) fora cometido mediante violência e grave ameaça, o que afasta a aplicação da regra geral contida na Lei 13.769/2018 para a concessão da prisão domiciliar, ou mesmo do precedente do Supremo Tribunal Federal - Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1992665 SP 2022/0083750-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) Grife e destaquei

DO RECURSO DE ADRIANO MATIAS SANTANA

Da requerida reforma da dosimetria penal.

Postula este apelante
a redefinição de sua pena base, para o mínimo permitido em lei, bem como que sejam aplicadas as atenuantes existentes, desconsiderando o entendimento sumular nº 231 do STJ.

No que tange a pena base, entendo que nada há para ser reformado, já que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, tendo o d. juiz sentenciante, de forma exemplar, considerado o concurso de agentes, na primeira fase da dosimetria, como circunstância do crime, negativando esta, e impondo a pena base no importe de 04 anos e 08 meses de reclusão, quantum bastante adequado e dentro dos padrões utilizados por esta Corte de Justiça.

Mais tarde, na terceira fase, usou somente o emprego de arma para aumentar a pena do apelante em 2/3 (dois terços), nada dizendo sobre o concurso de agentes, já que est foi transportado para a primeira fase, como circunstância negativa.

Diante disso, o deslocamento do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria da pena, para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais, mantendo o uso da arma de fogo na terceira fase, se mostra devidamente adequado.

Ademais, a prática do roubo mediante concurso de agentes torna o delito mais reprovável, uma vez que possui maior poder intimidativo e maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa, permitindo, assim, a avaliação negativa das circunstâncias do crime e consequente exasperação da pena-base.

JÁ QUANTO A PRETENSÃO EM IMPOR A PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO PERMITIDO
, por reconhecimento de atenuantes, desconsiderando a Súmula 231 do STJ, também aqui impossibilitada se mostra a pretensão defensiva, pois agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

O apelante afirma que a súmula 231 do STJ fere princípios constitucionais, porém o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Ante o exposto,
conheço somente em parte dos recursos manejados, e na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém, 13/03/2025